Tribunal: TJDFT
Processo: 0744415-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744415-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAR RIOS MENDES AGRAVADO: ANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: REBECA COELHO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ISMAR RIOS MENDES contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, pela qual declarada a incompetência daquele Juízo e declinada a competência em favor do Juízo da Comarca de Campo Grande - MS. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por ISMAR RIOS MENDES em face de ANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO, representado por sua curadora REBECA COELHO DE CARVALHO, partes qualificadas nos autos. Após a citação por edital e alegação pela Curadoria Especial de existência de endereços não diligenciados, a decisão de ID 215019918 determinou a realização de novas diligências para a citação do réu, por sua representante legal. Com ingresso no feito do Ministério Público na condição de fiscal de ordem jurídica, foi requerida a suspensão do feito para a realização de diligências no âmbito do referido órgão, com posterior apresentação de contato telefônico da curadora do réu (ID 232354982). Citação do réu no ID 236692415, com apresentação de contestação pela Defensoria Pública (ID 241016750), em que se alega a prejudicial alusiva à prescrição da pretensão do autor, bem como a preliminar de incompetência territorial do Juízo. No mérito, afirma a invalidade do contrato entre o autor e o réu, já incapaz ao tempo da celebração. No ID 242825788, manifestação do Parquet pela incompetência do juízo. Manifestação do autor (ID 243828354), refutando a alegações de prescrição e incompetência territorial. É o relatório. Por corolário lógico, aprecio, de início, a preliminar de incompetência. Compulsando os autos, observo que assiste razão à parte ré, quanto à alegação de incompetência deste Juízo. Conforme bem apontado pelo Ministério Público (ID 242825788), o réu, como incapaz, tem domicílio necessário, sendo o do seu representante legal (art. 76, § único, CC). O documento de ID 235237477, informa que a curadora do réu, REBECA COELHO DE CARVALHO, possui domicílio em Campo Grande – MS, o que resta corroborado pela informação constante da contestação apresentada pela Curadoria Especial (ID 211586402), quanto à existência de vínculo funcional da curadora com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ainda, dispõe o artigo 50 do Código do Processo Civil que “a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente”. Nesse mesmo sentido, veja-se entendimento do e. TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PESSOA INCAPAZ. DOMICÍLIO DO CURADOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. 1. O domicílio do incapaz é o do seu representante legal ou assistente (Código Civil, art. 76, parágrafo único). 2. A pessoa incapaz tem prerrogativa de foro, com direito a um Juiz de proximidade que lhe facilite o acesso à Justiça. A competência para as ações propostas em seu nome é absoluta e pode ser declinada de ofício. 3. O réu, plano de saúde, tem sede no Rio de Janeiro, RJ. A autora é domiciliada em Volta Redonda, no mesmo estado. Estava internada em hospital na Asa Norte, em Brasília. A filha, curadora especial da mãe, reside e tem domicílio em Águas Claras, DF. 4. Declarou-se a competência do Juízo suscitado: 2a Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão 1967586, 0731673-61.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pelo réu, DECLARO a incompetência deste Juízo e DECLINO da competência em favor do Juízo da Comarca de Campo Grande - MS. Após a preclusão, remetam-se os autos. Intimem-se.” – ID 247747203, autos de origem n. 0744001-43.2022.8.07.0016 Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (decisão, ID 249627353, autos de origem). Nas razões, o agravante requer, de início, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso “a fim de impedir a imediata remessa dos autos a Campo Grande/MS, pois tal medida implicaria prejuízo irreparável, tornando o julgamento deste agravo inútil.” – ID 77215391, p. 5. Relata que “O Agravante promove ação de cobrança de Honorários Advocatícios em face dos Agravado, pessoa interditada e representada por sua curadora, contudo, após citação e apresentação de contestação pela Defensoria Pública, o MM. Juízo a quo, na decisão de ID 247747203, acolheu a preliminar de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande/MS.” – ID 77215391, p. 5. Sustenta que “O documento de ID 188070649, acostado aos autos, comprova de forma inequívoca que a curadora do réu, Sra. Rebeca Coelho de Carvalho, residia em Brasília/DF à época do ajuizamento da ação, no endereço SCLRN 705 BLOCO B, CASA ENTRADA 56, CASA 57 – ASA NORTE/DF. Tal prova, contemporânea à distribuição, demonstra que o domicílio da curadora estava situado no Distrito Federal, na distribuição da ação [...]” - ID 77215391, p. 7. Diz que “Ainda que assim não fosse, o decisum violou o princípio da perpetuação da jurisdição, previsto no art. 43 do Código de Processo Civil, segundo o qual a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações supervenientes de fato ou de direito. No momento da distribuição, a curadora do réu possuía domicílio em Brasília/DF, fato comprovado nos autos e não impugnado pela parte contrária. A eventual mudança de residência posterior, ocorrida apenas em 2024/2025, não tem o condão de alterar a competência já consolidada, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade da relação processual.” - ID 77215391, p. 8. E acrescenta: “De forma subsidiária, mesmo que se considere o endereço em Campo Grande/MS, as provas dos autos (endereço em Brasília, citação por telefone com DDD 61) evidenciam, no mínimo, a pluralidade de domicílios da curadora, tendo em vista que foi citada por telefone com DDD referente a Brasília. [...] O art. 71 do Código Civil estabelece que, se a pessoa natural tiver diversas residências onde viva alternadamente, qualquer delas será considerada seu domicílio. Dessa forma, a escolha do Agravante por ajuizar a ação em Brasília estava dentro de suas opções legais, o que reforça a competência deste foro para julgar a ação.” - ID 77215391, p. 9. Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, requer a Agravante o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de: a) deferir o efeito suspensivo solicitado, para impedir a remessa dos autos ao Juízo de Campo Grande/MS até o julgamento final deste recurso; b) No mérito, o total provimento do agravo para reformar a decisão agravada, mantendo a competência da 20a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento da ação originária.” – - ID 77215391, pp. 9/10. Preparo regular (ID 77223812). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor do Juízo da Comarca de Campo Grande - MS. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, não evidenciado o perigo de dano. Como relatado, agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual declarada a incompetência do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília para o processamento do feito e determinado o encaminhamento dos autos ao Juízo da Comarca de Campo Grande - MS. E o agravante requer, nesta sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alega perigo da demora: “O deslocamento antecipado do processo resultará em lentidão excessiva, possível perda de atos processuais já praticados e dificuldade na produção de novas provas, prejudicando o direito de defesa do agravante.” – ID 77215391, p. 5. Contudo, pela decisão agravada, definido que “[...] ACOLHO a preliminar suscitada pelo réu, DECLARO a incompetência deste Juízo e DECLINO da competência em favor do Juízo da Comarca de Campo Grande - MS. Após a preclusão, remetam-se os autos.” – ID 247747203, autos de origem. Assim, definido na origem aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento, nenhum perigo de dano pode ser reconhecido, razão por que indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora